Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-42.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702420-42.2017.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: YASMIM PAES E CONVENIENCIA LTDA - ME, EDRIANA CRISTINA GOMES, BILAR IVO GONTIJO DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO PATRONO E DA PARTE, PESSOALMENTE. INÉRCIA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. APLICABILIDADE DO ART. 485 AO RITO EXECUTÓRIO. ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução sem julgamento de mérito em face da inércia da parte autora em promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Sustenta que a ausência de publicação no Diário Oficial do despacho que determina a intimação pessoal do banco impossibilita a atuação do advogado. Alega a impossibilidade de extinção nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil, posto que inaplicável ao rito executório. 2. A extinção do feito sem resolução de mérito em razão do abandono da causa deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, a teor do disposto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 272, caput e § 2o do CPC. 3. A parte autora foi intimada, na pessoa do seu advogado, para que desse andamento ao feito. Ante a inércia dos patronos do exequente, o autor foi pessoalmente intimado, via AR, para que providenciasse o regular andamento, sob pena de extinção. 3.1. Nota-se, portanto, que o requisito da dupla intimação foi devidamente observado, não restando razão ao advogado do exequente quando afirma que a ausência de publicação no DJE impediu sua atuação. 4. Possível a extinção da execução por abandono da causa em consonância com o art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial”. 5. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 5.1. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, eis que, instada a se manifestar, quedou-se inerte em mais de uma ocasião. 6. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa aos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito do processo, e da obtenção em prazo razoável da solução integral da lide. Assevera, para tanto, que a hipótese dos autos não autorizava a extinção do feito sem resolução do mérito com lastro no artigo 485, incisos III e IV, do CPC, uma vez não configurado o abandono da causa. Alega, ainda, violação ao artigo 272, §5o, do CPC, sem, contudo, trazer qualquer argumentação referente à matéria disciplinada no referido dispositivo de lei. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “A parte autora foi intimada, na pessoa do seu advogado, para que desse andamento ao feito. Ante a inércia dos patronos do exequente, o autor foi pessoalmente intimado, via AR, para que providenciasse o regular andamento, sob pena de extinção. (...) o requisito da dupla intimação foi devidamente observado, não restando razão ao advogado do exequente quando afirma que a ausência de publicação no DJE impediu sua atuação. (...) a conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, eis que, instada a se manifestar, quedou-se inerte em mais de uma ocasião.” ( id 11356237, págs.4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 272, §5o, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012